Tribunal: TCU
Processo: 004.374/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos e petição formulada em face de acórdão que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e multa em razão de irregularidades identificadas em termo de parceria cujo objeto era o fornecimento de profissionais da saúde para atuar em unidades públicas de saúde.

Inteiro teor:
VISTOs, relatados e discutidos estes autos, que, nesta fase processual, tratam de embargos de declaração opostos por Edilson Francisco dos Santos e Delson Tibúrcio de Souza e de petição formulada pelo Instituto Sorrindo Para A Vida, todos em face do Acórdão 1892/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1922 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Edilson Francisco dos Santos; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Delson Tibúrcio de Souza e, no mérito, rejeitá-los; 9.3. conhecer como mera petição a peça 274 apresentada pelo Instituto Sorrindo Para A Vida e indeferir seu pleito; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão aos embargantes e ao peticionário, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.